Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-30.2020.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-30.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIUCIA MARIA LIMA - CPF: 956.962.371-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LADIMIR RIBEIRO FRANCO - CPF: 616.729.711-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. L . F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS – SENTENÇA ANULADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada, não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002757-30.2020.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KATIUCIA MARIA LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de
“Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos”
(Proc. nº 1002757-30.2020.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra LADIMIR RIBEIRO FRANCO, homologou o acordo vinculado ao Id. nº 75398467 e julgou improcedente o pedido autoral em relação à partilha de bens, pois, na visão do MM. Juiz, “
não há nos autos qualquer prova de que os imóveis e móveis, que pretende a autora partilhar, foram constituídos na vigência da união
”, aspecto em relação ao qual a autora/apelante não se desincumbido do ônus probatório (CPC, inciso I, art. 373); a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% para cada, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados no valor de R$ 1 mil reais (cf. Id. nº 75398472).

A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, fato que, segundo diz, solapou a oportunidade que teria para demonstrar a existência do direito alegado, sobretudo porque “
mesmo com a revelia da parte ré o magistrado não oportunizou a produção de provas, requerida inclusive na petição inicial
” (cf. Id. nº 75398475 - Pág. 9); alega, ainda, que o processo “
da oitiva de testemunhas seria imprescindível para a aferição de fatos relevantes
”, e por isso cumpria ao julgador deferir à produção das provas requeridas, e não proferir sentença já de imediato sem o necessário respaldo fático/probatório (cf. Id. nº 75398475 - Pág. 11).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual.

Não houve contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação pretendendo, entre outras questões, a partilha de bens havidos na constância da união estável que manteve com o réu/apelado; os bens indicados na inicial foram “
u
m imóvel
(adquirido junto à)
Prefeitura de Pontes e Lacerda no valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), localizado na Rua 01, nº 50, no Conjunto Habitacional (CoHab) Flor da Serra, neste Município de Pontes e Lacerda/MT”; um caminhão de frete, placa CYB 333i, e uma Edícula construída no fundo da casa da mãe da co-autora, na média de valor de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
” (cf. Id. nº 75398455 - Pág. 6/7).

Na data de
13/10/2020, com o réu já devidamente citado, foi realizada audiência de conciliação em que as partes acabaram transigindo em relação à guarda do filho, aos alimentos, às despesas extraordinárias, ao direito de convivência do filho e à dispensa de pensão alimentícia entre os litigantes, mas nada sendo acordado sobre a partilha de bens (cf. Id. nº 75398467 - Pág. 4).

Na sequência, em 25/11/2020, o MM. Juiz homologou o acordo celerado pelas partes, mas, ignorando totalmente o pedido de produção de provas exposto na inicial, decidiu por bem julgar antecipadamente o pedido de partilha de bens formulado pela apelante, proferindo sentença de improcedência desse pleito ao fundamento de que “
não há nos autos qualquer prova de que os imóveis e móveis, que pretende a autora partilhar, foram constituídos na vigência da união
” isto porque “
a autora não se desincumbiu em provar, nem mesmo, a existência dos bens que mencionou na exordial
”, ou seja, a rejeição sumário do pedido de partilha foi justificada pela fatal de cumprimento autoral do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC (cf. Id. nº 75398472 - Pág. 3).

Ora, como poderia a autora produzir prova, se o julgamento antecipado da lide lhe solapou justamente o direito de produzir prova? Se isso não configura contradição lógica, eu não sei mais o que é contradição lógica.

Assim, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, sobretudo com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão da autora/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova testemunhal e pericial, não se pode afirmar com segurança que a parte não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação de partilha de bens, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes, e especialmente à parte autora, todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, provejo o apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021